Tribunal: TJES
Processo: 5020455-49.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020455-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATIA BOMFIM DOS SANTOS
RECORRIDO: LAN INTERNET TELECOM LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020455-49.2023.8.08.0048

RECORRENTE: NATIA BOMFIM DOS SANTOS

RECORRIDO: LAN INTERNET TELECOM LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU SERVIÇOS DE INTERNET DA REQUERIDA MAS, POR CONTA DE MUDANÇA DE RESIDÊNCIA, REQUEREU NOVA INSTALAÇÃO, SENDO INFORMADA DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL. PORTANTO, DEVERIA PROCEDER COM O CANCELAMENTO DO CONTRATO E PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA. DIANTE DISSO, AJUIZOU A AÇÃO PLEITEANDO A RESCISÃO SEM APLICAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE FOI HOUVE O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,

“POR OUTRO LADO, NÃO SE VISLUMBRA POSSÍVEL LESÃO IMATERIAL, POIS A DEMANDANTE NÃO FOI PRIVADA DE UTILIZAR OS SERVIÇOS, JÁ QUE NÃO HÁ SEQUER INDÍCIOS NOS AUTOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO, QUANDO REALIZADA NO PRIMEIRO IMÓVEL E NÃO SERIA RAZOÁVEL A EXIGÊNCIA DE QUE A OBRIGAÇÃO FOSSE CUMPRIDA EM LOCAL DIVERSO DO PACTUADO, SOBRETUDO, DEVIDO À AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO MORAL.”
. CONFORME ENSINA SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009). E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)